Tribunal: CARF
Processo: 12571.000090/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000090/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.643 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ANTONIO LIMA CORREIA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
AFASTAMENTO
DO
GRAVAME.
A constatação de que o sujeito passivo não atendeu à intimação oficial para
apresentar documentos, não autoriza o agravamento da multa prevista no § 2o
do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, quando isso não impediu a autoridade
fiscal de levantar as informações necessárias à formalização do lançamento
tributário.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para
75%. Votou pelas conclusões o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000090/2009-90
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000090/2009-90

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 558 e ss).
Pois bem. Por meio do Auto de Infração às fls. 84/105, lavrado em 26/06/2009,
exige-se do contribuinte o montante de R$ 87.417,15, sendo: R$ 35.758,50 de imposto de renda
suplementar, R$ 40.228,30 de multa de ofício e R$ 11.430,35 de juros de mora sobre o imposto
suplementar, calculados até 29/05/009.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 16/19,
refere-se à constatação de omissão de rendimento, dedução indevida: de despesas médicas, de
Previdência Oficial e Previdência Privada, de despesa com instrução, de despesa de livro caixa e
de dependentes, na base de cálculo relativa aos exercícios de 2005 a 2008.
No Relatório da Ação Fiscal constam, em síntese, as seguintes informações:
1) O contribuinte foi re-intimado a apresentar documentos comprobatórios e não
atendeu às intimações;
2) A fiscalização efetuou a glosa total das deduções com despesas médicas,
previdência oficial e privada (FAPI), com instrução, com dependentes e livro-
caixa por falta de documentação comprobatória.
3) Foi agravada a multa de 75% para 112,5%, por não atendimento à intimação;
4) Os rendimentos omitidos foram recebidos pela sua cônjuge, Silene Branger
Correa, no ano-calendário de 2004, que não declarou em separado.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou, por meio de procurador, a
impugnação de fls. 116/121, acompanhada de cópia dos documentos de fls. 122/201, 205/404 e
408/553, na qual alega, em síntese, que:
1) está em tratamento de saúde desde julho de 2005;
2) o contribuinte em hora nenhuma agiu de má fé, até porque não há como fugir
de seus compromissos, justificando problemas pessoais ou não, apenas não teve
raciocínio adequado naquele momento, o que seria normal para ele, segundo a
neurologista, em virtude de seu estado, para apresentação de documentação
necessária para comprovação solicitada;
3) com esse relato minucioso do estado de saúde do impugnante, esperamos que
seja entendido o porquê do não atendimento às notificações/intimações
efetuadas pela Receita Federal, pois, com certeza, no nosso entendimento, não
havia lucidez/discernimento para que o mesmo conduzisse os fatos como
necessário;
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000090/2009-90

4) foi realizada pela fonte pagadora a DIRF-Retificadora, excluindo o vínculo
empregatício anteriormente informado;
Por fim, requer a análise dos documentos apresentados e anulação do Auto de
Infração.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 558 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DEDUÇÕES COM DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
Cabe restabelecer a dedução das despesas com dependentes, quando a relação de
dependência estiver devidamente comprovada.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO
Restabelece a dedução de despesa com previdência privada-FAPI comprovada por
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Cabe restabelecer a dedução das despesas médicas devidamente comprovadas.
DEDUÇÕES. DESPESA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis apenas os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), e de 1o, 2o e 3o graus
e aos cursos de especialização ou profissionalizantes do próprio contribuinte e de seus
dependentes, quando devidamente comprovadas.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável o agravamento da multa por falta de atendimento a intimação, se não
restar configurada nos autos a situação definida em lei para sua imposição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 582 e ss), alegando, em síntese, que: (i) a multa mantida em 75%
sobre o imposto de renda suplementar é totalmente injusta, desproporcional e confiscatória; (ii) o
princípio constitucional da vedação ao confisco e da capacidade contributiva são princípios de
natureza hierárquica superior e, portanto, se aplicam a qualquer imposição tributária e, se em
conflito a norma inferior com a disposição constitucional, sempre prevalecerá a regra
constitucional; (iii) desde que a Administração reconheça que praticou um ato contrário ao
Direito vigente, cumpre-lhe anulá-lo, e o quanto antes, para restabelecer a legalidade
administrativa.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000090/2009-90

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Pois bem. Em seu recurso, o contribuinte alega que, em que pese ter sido
reconhecida a inaplicabilidade da multa agravada no percentual de 112,5%, a multa aplicada, no
percentual de 75%, estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, deve ser afastada por
violação aos princípios constitucionais da vedação ao confisco e capacidade contribuinte.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a multa de oficio aplicada pela fiscalização
pune precisamente os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo
contribuinte, ainda assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e
encontram-se definidas nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Em segundo lugar, é preciso pontuar que o contribuinte se confunde ao afirmar
que a multa de ofício, agravada no percentual de 112,5%, teria sido afastada pela DRJ.
Depreende-se, pois, do voto vencedor proferido pela DRJ, que a multa de ofício,
agravada no percentual de 112,5% foi mantida nos termos da declaração de voto, cujos seguintes
excertos, transcritos abaixo, apontam pela sua manutenção:
Da Multa de Ofício Agravada
8. Nas datas de recepção dos Termos de Intimação Fiscal (18/03/2009 e 26/05/2009), o
autuado não estava internado em estabelecimento médico, não havendo prova cabal de
que não pudesse compreender o teor das intimações. Além disso, o não atendimento da
intimação de 18/03/2009 já tem o condão de configurar a infração em tela.
8.1. O não atendimento das intimações não inviabilizou o lançamento, contudo houve
prejuízo para a fiscalização, em razão de o contribuinte não ter apresentado os
esclarecimentos e documentos solicitados nos dois Termos de Intimação Fiscal.
8.2. Nesse contexto, restou preenchido o suporte fático do art. 44, § 2°, I, da Lei n°
9.430, de 1996, na redação da Lei n° 11.488, de 2007.
Contudo, entendo que o contribuinte foi induzido a erro, em razão de constar no
acórdão da DRJ a seguinte ementa:
[...] MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável o agravamento da multa por falta de atendimento a intimação, se não
restar configurada nos autos a situação definida em lei para sua imposição.
Em razão de o contribuinte ter sido induzido ao erro de entender que a multa de
ofício já havia sido restabelecida ao patamar de 75%, com a exclusão do agravamento da multa
previsto no § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, considero que, no presente caso concreto,
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000090/2009-90

o inconformismo contra a multa de ofício básica deva ser tido como a abarcar o agravamento
sobre ela incidente.
Diante disso, conclui-se como devolvida a lide acerca do agravamento e melhor
sorte assiste ao voto vencido manifestado pela DRJ, no sentido de que a constatação de que o
sujeito passivo não atendeu à intimação oficial para apresentar documentos, não autoriza o
agravamento da multa quando isso não tenha impedido a autoridade fiscal de levantar as
informações necessárias à formalização do lançamento tributário. Nesse sentido, concordo com o
voto vencido na DRJ, no sentido de excluir o agravamento da multa de ofício, fixando-a em
75%, por considerar que a falta de atendimento à intimação não trouxe qualquer prejuízo à ação
fiscal, pois todos os elementos necessários à realização do lançamento já se encontravam à
disposição do fisco. É de se ver:
[...] 5. Da Multa de Ofício Agravada
A majoração das multas de 75% para 112,5%,no Auto de Infração às fls. 84/105, teve
como justificativa o fato de o contribuinte não ter atendido a intimação, pois, não teria
apresentado nem documentos, nem esclarecimentos sobre as deduções pleiteadas nas
suas declarações de ajuste anual.
Pela análise dos autos, verifica-se que todos os elementos utilizados na atividade do
lançamento do crédito tributário foram colhidos das próprias declarações de
rendimentos entregues pelo contribuinte, não tendo havido, portanto, qualquer prejuízo
à ação fiscal, haja vista que a simples falta de manifestação do litigante já resultou na
lavratura do auto de infração para exigência do crédito correspondente às deduções
glosadas.
Portanto, a inércia do contribuinte o prejudicou e ensejou o lançamento com aplicação
da penalidade prevista no inciso I do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, anteriormente
transcrito, sem causar prejuízo à ação fiscal, não tendo a conduta daquele se enquadrado
no disposto no §2o.
Assim, deve ser aplicada multa de ofício de 75%, não cabendo o agravamento da
penalidade por falta de apresentação de documentos.
E, ainda, entendo ser possível aplicar a ratio da Súmula CARF n° 133:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-007.001, 1301-002.667, 1301-
002.961, 1401-001.856, 1401-002.634 e 2202-002.802.
Esclareço que a exclusão do agravamento da multa de ofício, atinge a totalidade
do lançamento, eis que o contribuinte questionou de forma ampla, o substrato fático para sua
aplicação, devendo, portanto, ser considerado, inclusive em relação à omissão de rendimentos
recebidos por sua esposa no ano-calendário de 2004, matéria considerada como não impugnada
pela DRJ.
Por fim, sobre as alegações de vedação ao confisco, proporcionalidade e
razoabilidade, destaco que que falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000090/2009-90

Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 (Súmula
CARF no 2).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir o agravamento da multa de ofício,
reduzindo-a para 75%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital